Tribunal: TJBA
Processo: 8004757-75.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004757-75.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO JOSE DE OLIVEIRA NETO

Advogado(s)
:
JOAO ALVINO SANTANA SILVEIRA

AGRAVADO: LINDAURA DE OLIVEIRA LIMA

Advogado(s)
:
ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA, EDSON PEREIRA SANTOS, ROBERVAL MANOEL CORREIA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – LITÍGIO FAMILIAR – EXISTÊNCIA DE SENTENÇA ANTERIOR DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação possessória, visando à proteção da posse exercida pela parte agravada. O agravante sustenta a presença dos requisitos legais para reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito invocado, bem como a possibilidade de revisão da decisão em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O agravo de instrumento, como recurso
secundum eventum litis
, restringe-se à análise da legalidade da decisão recorrida, sendo vedado ao Tribunal antecipar o julgamento do mérito da demanda, sob pena de supressão de instância.
A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no Código de Processo Civil.
No caso concreto, em juízo de cognição sumária, não se evidencia a probabilidade do direito alegado pelo agravante.
A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, amparada em elementos probatórios suficientes e em conformidade com os requisitos legais aplicáveis às tutelas de urgência de natureza possessória.
Ademais, verifica-se a existência de sentença anterior, proferida em demanda possessória envolvendo as mesmas partes, na qual foi julgado improcedente o pedido de proteção possessória, sob o fundamento de ausência de comprovação de posse mansa e pacífica.
Tal circunstância reforça a fragilidade do direito invocado, evidenciando tratar-se de conflito familiar prolongado, sem demonstração inequívoca da posse pelo agravante.
Diante desse contexto, não se encontram presentes os requisitos cumulativos necessários à concessão da tutela de urgência, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido para manter a decisão de origem.
Tese: a concessão de tutela de urgência em ações possessórias exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, a qual não se configura quando há histórico de improcedência de pretensão possessória entre as mesmas partes e ausência de comprovação da posse alegada.

LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA
Código de Processo Civil, arts. 300 e 1.019, I.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 1.304.567/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019.
Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp 1.584.303/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018.

ACÓRDÃO

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO,
nos termos do voto do relator.